Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO.
1. Amparada a pretensão de cobrança em alegada prestação de serviços não pagos, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373 do CPC.
2. A comprovação da relação jurídica por meio de instrumento contratual e de demonstração da efetiva prestação de serviços educacionais usufruídas por aluno contratante autoriza a cobrança dos valores não adimplidos.
3. Recurso conhecido e provido.